Tribunal: TJDFT
Processo: 0739699-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739699-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ENARI EDGAR SEIBT D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S.A interpôs agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida no processo de Cumprimento individual provisório de sentença coletiva, manejado por ENARI EDGAR SEIBT, ora agravado, que indeferiu o pedido do agravante de adoção da liquidação pelo procedimento comum e manteve a liquidação de sentença por arbitramento, bem como entendeu não ser o caso de litisconsórcio necessário da União e BACEN com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. Informa que houve desacerto na decisão judicial objurgada ao indeferir o seu legítimo exercício previsto no art. 130,III, do CPC em valer-se do Chamamento ao processo para integrar a União e o Banco Central no polo passivo, tendo em vista a sua condenação solidária e securitização das cédulas. Por consequência, a competência deve ser deslocada para a Justiça Federal. Em breve síntese, sustenta que em se tratando de ação autônoma de liquidação e cumprimento de sentença proferida em ação coletiva em que não há identificação da cada mutuário nem tampouco do valor devido, os supostos credores deverão comprovar que são titulares do direito alegado e quais os valores devidos pelo Banco, consubstanciando em fato novo que desafia a liquidação da sentença pelo procedimento comum nos termos do artigo 509, II do CPC, sendo incabível a liquidação por simples cálculos aritméticos. Diz estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora na medida em que a perícia poderá se iniciar mediante decisão proferida por juízo incompetente, o que ensejaria dano grave e de difícil reparação para o Banco/agravante, a quem poderá arcar com ônus de dos honorários periciais sem a integração dos demais devedores solidários. Prequestiona todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas. É o relatório. Preparo recolhido. Decido. Registre-se, inicialmente, que o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Assim, reputo presentes os requisitos para apreciação da insurgência. O Relator poderá, logo após o recebimento do agravo, conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, desde que verifique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c 1.019, do CPC). Insurge-se o agravante da decisão que afastou a necessidade de litisconsórcio passivo necessário e o consequente declínio da competência para a Justiça Federal e também definiu a Liquidação da sentença por arbitramento, alegando existir fato novo representado pela definição do credor e da quantia devida que demanda a adoção da Liquidação pelo rito comum. Por tal razão, alega ser imprescindível a participação dos demais devedores solidários para que haja o devido acerto das responsabilidades de cada um dos devedores no processo específico. Analiso, primeiramente, a preliminar de incompetência em virtude da alegada necessidade de integração da União e do Banco Central. Na origem, trata-se de pedido de liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cívil Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, manejada pelo Ministério Público, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, para questionar a correção monetária feita pelo Banco do Brasil S.A em março de 1990, em Cédulas de Crédito Rural indexadas à caderneta de poupança utilizando-se do IPC, fixado em 84,32%, no lugar do BTNF, fixado em 41,28%. A sentença, ratificada pelo STJ (REsp n. 1.319.232), deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco agravante o direito de atualização do saldo devedor pelo índice BTN de 41,28%, aplicado em março de 1990. Consequentemente, incumbe ao Banco do Brasil S/A proceder ao recálculo dos respectivos débitos, bem como devolver a diferença entre os índices ora mencionados aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal. Razão não assiste ao agravante quanto ao deslocamento da competência, pois diversamente do que ocorre na fase de conhecimento, em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, do CPC) o que lhe confere primazia do seu interesse na persecução do crédito, cabendo-lhe definir a melhor estratégia para o seu recebimento. Do ponto de vista do credor o Chamamento é desvantajoso por estender o processo aos devedores com quem ele não quis demandar, além de retardar o andamento da causa com discussões possivelmente aventadas entre os codevedores. No mesmo sentido, em decisão monocrática da lavra do Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão nos autos do REsp 1768129/RS, proferida em 14/4/2021, ao enfrentar questão análoga à dos autos, destacou: "Este Superior Tribunal tem se posicionado no sentido de não ser cabível o chamamento ao processo em fase de execução.” Na situação fática, a despeito de a Ação Civil Pública em comento ter sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, não se afigura hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC, sendo evidente a desnecessidade da presença de todos os réus condenados no bojo da demanda coletiva, o que confere ao credor, ora agravado, a prerrogativa de exigir a totalidade da obrigação de apenas um deles, nos termos do art. 275 do Código Civil. Assim dispõe o Enunciado no 556 da Súmula do Supremo Tribunal Federal ao preceituar que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”, tal como o Banco do Brasil S/A, ora agravante. O Ministro Herman Benjamin, na obra “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, assevera que “a legislação consumerista deve ser interpretada observando o artigo 4o do CDC, visando melhor atender as necessidades do consumidor. Além disso, restaria inviabilizado o trabalho do foro prolator da sentença transitada em julgado, caso todas as liquidações e execuções tivessem que ali ser processadas.” (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. Benjamim, Antônio Herman; Marques, Claudia Lima; Miragem, Bruno; São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.). Afastada, pois, a obrigatoriedade de integração da União e do Banco Central no polo passivo da Liquidação de sentença, não há o que se questionar quanto à fixação da competência da Justiça comum para o seu processamento, não havendo o que se falar em deslocamento para a Vara originária da Justiça Federal. Quanto à metodologia da perícia, de igual forma não ressai nenhuma dúvida quanto à definição do credor, tampouco acerca do valor registrado na cédula, não havendo o que se falar em apuração de fato novo relativamente a esses quesitos, parecendo-me acertada a decisão que elegeu a Liquidação por arbitramento como forma de apuração dos valores devidos. Com efeito, as partes celebraram instrumento de Cédula Rural Pignoratícia n.o 89/00286-5, com vencimento em 18/07/1990, no valor de Ncz$ 266.578,24 (ID 97332113 dos autos de referência), cujo título ostenta o nome do mutuário com sua respectiva qualificação e o valor a ser atualizado. Pondere-se, ainda, que inexiste prejuízo ao agravante, na medida em que havendo evidências de suas alegações e percebendo o juiz alguma complexidade probatória, poderá submeter os autos à aplicação da modalidade de liquidação pelo procedimento comum, evitando-se o retardamento desnecessário do cumprimento da sentença. Dito isso, de início, não vejo desacerto na decisão atacada e INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator